Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744214-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Vistos. Intimados para indicar a decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita na 1a instância ou recolher o preparo em dobro, os agravantes sustentam que houve o cadastro do benefício no sistema e juntada de documentos que comprovam a condição de hipossuficiência financeira dos recorrentes para arcar com os custos da demanda. Não obstante, além de o pedido de gratuidade de justiça não ter sido apreciado pelo juízo de origem, os agravantes não pleitearam o benefício nesta sede recursal, razão pela qual esta Relatoria, na decisão de ID 52540311, ao identificar a falta do preparo, intimou os agravantes para recolherem em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Vale ressaltar que o mero cadastramento no sistema não enseja qualquer conclusão deferitória do direito. De toda sorte, analisando a documentação juntada aos autos na instância de origem, concluo que os agravantes não fazem jus ao beneplácito da justiça gratuita, notadamente com base no critério utilizado pela Defensoria Pública para assistência jurídica, previstos na Resolução n. 140/2015, qual seja, aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Entendo que as dívidas e os gastos usuais das partes não devem ser consideradas para consideração da hipossuficiência jurídica, seja porque outorgam excessiva carga subjetiva e casuística à análise, seja porque as despesas são voluntariamente contraídas pelos requerentes. Volvendo-se ao caso em análise, o recorrente Didemor percebeu R$ 10.253,37 (dez mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) de rendimentos brutos, no mês de abril de 2023 (id. 169958568); a recorrente Carmelita R$ 7.793,42 (sete mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) (id. 169957684); o recorrente Filemon R$ 10.747,94 (dez mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) (id. 169958547); a recorrente Aneishirley, casada com o recorrente Filemón, não anexou contracheque aos autos; a recorrente Karla Bussinger percebe R$ 10.356,32 (dez mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) (id. 169958557). Depreende-se, por conseguinte, que os agravantes não fazem jus à justiça gratuita com base no critério da Defensoria Pública do DF, usualmente adotado por esta Relatoria para o deferimento da benesse, nem tiveram a assistência concedida na 1a instância. Assim, pela derradeira vez, intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator